Tribunal: STF
Processo: RHC 94350
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JUNTADA
   DE PARECER E ADITAMENTO DA APELAÇAO. DOCUMENTO:
   NÃO-CARACTERIZAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. RECURSO
   ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.      Parecer da lavra de
   jurista renomado não constitui documento nos termos da legislação
   processual penal vigente.
2.      A apelação da defesa, salvo
   limitação explícita no ato de sua interposição, devolve ao
   Tribunal todas as questões relevantes do processo,
   independentemente delas terem sido argüidas pelos Recorrentes nas
   razões de apelação ou, no caso, no pedido de
   aditamento.
3.      Recurso Ordinário ao qual se nega provimento.